Tribunal: TCU
Processo: 022.783/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1723/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução que o fundamentou, peça 6, à Agência Espacial Brasileira - AEB e ao representante; determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.783/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Espacial Brasileira. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.